Tribunal: TJSP
Processo: 2145573-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau que indeferiu a liminar postulada para liberação da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) pela empresa impetrante - Inconformismo da empresa impetrante/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau que indeferiu a liminar postulada para liberação da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) pela empresa impetrante - Inconformismo da empresa impetrante/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que se vislumbram no caso sub judice - Presentes os pressupostos de concessão da medida ("periculum in mora" e "fumus boni juris").

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão de 1o grau, reformada (a fim de permitir acesso e emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) junto ao sistema NF-e, conforme pleiteado) – Recurso de agravo de instrumento, provido.